Tribunal: TJPA
Processo: 0809714-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809714-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE LIMA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO QUE ESTÁ SENDO ADMINISTRADO NA UNIDADE PRISIONAL ONDE REALIZA SAÍDAS EXTERNAS PARA CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE. PACIENTE QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO POSSIBILITANDO O MELHOR ACOMPANHAMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Estando o paciente recebendo a atenção necessária na unidade prisional, não havendo, consequentemente maiores riscos na sua saúde a ensejar tratamento externo mediante prisão domiciliar, esta não pode ser deferida;

2.

Comprovado que o coacto já se encontra em regime semiaberto, sem dúvida, que isso possibilita um tratamento mais adequado.

3.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ALEXANDRE LIMA ARAUJO
, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 da Lei 2.848/40, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba.

Sustenta, a impetrante, que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e se encontra preso, cumprindo pena definitiva desde 07/02/2010.

Afirma que o paciente está acometido de doenças graves, quais sejam, hérnia umbilical de elevada espessura e bolsa de colostomia, apresentando constantes dores e febres, com o estado de saúde extremamente debilitado, necessitando realizar nova cirurgia. Sustenta que a unidade prisional onde se encontra custodiado não possui condições de dar o suporte necessário ao seu tratamento, visto que, com o quadro de saúde crítico do apenado, precisará de cuidados exímios de pós-operatório, o que não é compatível com a casa penal.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que faz jus à prisão domiciliar, conforme dispõe o art.117, II, da LEP, violando assim, seus direitos de garantia à saúde.

Por essas razões, requer a concessão da Ordem para a substituição da sua prisão por domiciliar.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento e no mérito pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente possui em seu desfavor processo de execução nº 0002373-75.2010.8.14.0070, que tramita na Comarca de Abaetetuba no Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), em que são executadas duas sentenças condenatórias, sendo ambas pela prática do crime de roubo agravado, totalizando 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão, restando o cumprimento de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

O ora paciente apresenta um histórico de 04 (quatro) fugas do sistema penal e após a sua última recaptura, em 31/01/2018, este juízo vinha concedendo regularmente o benefício de prisão domiciliar ao reeducando.

Porém, durante o período de seu benefício, o paciente foi preso em flagrante na data de 07/08/2021 novamente por roubo, fatos estes apurados nos autos de nº 0802119-83.2021.8.14.0070, já tendo sido inclusive, proferida sentença condenatória e aplicada a pena de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e com isso, no dia 01/09/2021 este juízo determinou a regressão cautelar para o regime fechado.

O impetrante, requereu em 28/04/2023 o benefício de prisão domiciliar, depois de ser juntado o prontuário médico e o relatório de saúde do paciente, o Juiz indeferiu o pedido no dia 19/06/2023 por entender que o coacto vem recebendo acompanhamentos de saúde regular na Unidade Prisional e saídas externas para consultas de exames, não estando debilitado em razão de doença grave e por isso, não cumpre os requisitos para o deferimento do benefício.

Cumpre observar, que atualmente o paciente encontra-se em regime semiaberto desde 17/07/2023, por ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

Como se constata, o paciente segundo relatório de saúde nº16/2023, vem recebendo toda atenção necessária, realizando exames e tendo todo o empenho da direção e corpo técnico administrativo do Centro de Triagem Masculino da Comarca, lhe fornecendo a melhor assistência possível, tanto que a autoridade coatora negou benefício ao argumento de que o paciente recebe acompanhamento de saúde regular na unidade prisional e realiza saída externa para consulta, exame e procedimentos de saúde, visando a sua recuperação.

Ademais, foi obtido junto ao Sistema SEEU que o paciente já progrediu de regime, se encontrando atualmente no semiaberto, o que dá melhor condições para o tratamento. Portanto, o
writ
não pode ser concedido.

Ante o exposto, divergindo,
data venia
, do parecer ministerial que não conhecia o
writ
,
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 01 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/08/2023